Tribunal: TJSP
Processo: 2147435-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para impor à agravada a obrigação de firmar convênio com médico hematologista especializado em pós transplante de medula óssea, para viabilizar a realização de consultas. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do

Ementa:

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para impor à agravada a obrigação de firmar convênio com médico hematologista especializado em pós transplante de medula óssea, para viabilizar a realização de consultas. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do contraditório, dependendo das circunstâncias presentes nos autos. Decisão mantida.

Recurso desprovido.